Tribunal: STF
Processo: Rcl 85266
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Renato de Souza Santos contra decisão proferida nos autos do Processo nº 5008517-97.2023.8.24.0020, mediante a qual a 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina teria afrontado a autoridade desta Suprema Corte e desrespeitado o entendimento firmado na ADPF nº 130 e nas ADIs nº 6.792 e nº 7.055.



    O reclamante narra que, nos autos em referência, foi demandado em ação de reparação de danos ajuizada por Paula Braga de Souza e Cosmo Gabriel Quirino Fernandes, sob a alegação de terem sofrido danos morais em decorrência “da publicação de notícias a respeito da abordagem policial praticada por ambos contra um homem negro em 15/12/2022” (e-doc. 1, p. 4).



    Prossegue relatando que que “o jornalista, especializado na cobertura de Poder Judiciário, setorista deste Egrégio Supremo Tribunal Federal, foi condenado pelo juízo de origem ao pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para cada um dos autores” (e-doc. 1, p. 5), tendo sido mantida a sentença em sede de recurso inominado.



    Esclarece, quanto à notícia por si publicada, que 



    “O reclamante não fez qualquer menção sobre a identidade dos policiais, limitando-se, apenas, a descrever os acontecimentos do vídeo – a abordagem de dois policiais militares imobilizando um homem negro, momento em que o policial militar aplicou um golpe de mata-leão no pescoço do homem, enquanto a policial militar mulher tenta algemá-lo. Em certo momento, voluntariamente ou não, ela coloca sua mão sob a lente da câmera, atitude que se repete 2 vezes. É um relato FÁTICO, não juízo de valor. 



    19. A notícia redigida por RENATO SOUZA é imparcial, não usa adjetivos, nem revela qualquer crítica, apenas descreve o episódio, o comportamento dos personagens e a declaração do 9º Batalhão da Polícia Militar e dos familiares do homem abordado” (e-doc. 1, p. 10).



    Enfatiza, ainda, que



    “A sentença entendeu que as matérias dos jornais ND MAIS e O GLOBO “tão somente veicularam notícia sobre a abordagem policial e sua repercussão na sociedade, não fazendo qualquer imputação falsa ou temerária”. 



    27. Enquanto RENATO SOUZA foi condenado, por duas instâncias, a indenizar os agentes públicos por ter relatado de maneira objetiva que a policial tampara a câmera com as mãos – fato incontroverso – O GLOBO e o jornal ND MAIS foram “absolvidos” ao relator o mesmíssimo fato e usarem idêntico termo léxico”. (e-doc. 1, p. 14).



    Argumenta, sob essa perspectiva, que



    “é inequívoco que a notícia veiculada por RENATO SOUZA, em absoluto, não extrapolou os limites constitucionais da liberdade de expressão e de imprensa, tampouco configurou abuso capaz de justificar condenação por danos morais, pois NÃO HOUVE DOLO OU CULPA GRAVE (ADIs 7055 e 6792). O conteúdo da reportagem manteve-se no âmbito do interesse público e não ultrapassou as balizas implementadas por essa Corte” (e-doc. 1, p. 14).



    Acrescenta que a notícia veiculada



    “descreveu não passou de mero relato fático sem intento de macular a honra dos PMs. As palavras, aqui testilhadas à exaustão, para expressar fatos relacionados ao autor, não passam de escrutínio normal e que não objetivava manchar a honra objetiva. Não se falou da pessoa dos policiais, mas de sua conduta no caso. Queira ou não, são pessoas pública sujeita à cobertura da imprensa, ainda que a opinião pública possa compreender que seus atos foram negativos”. (e-doc. 1, p. 17).



    Aduz, a partir dos paradigmas, que segundo o STF, “[a] responsabilidade civil de jornalistas ou órgãos de imprensa somente estará configurada em caso inequívoco de dolo ou culpa grave (evidente negligência profissional na apuração dos fatos” (e-doc. 1, p. 16) e, nessa medida, sustenta que



    “tanto o juízo de primeiro grau, quanto a Turma Recursal, inquestionavelmente, violaram a autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 130, pois houve a condenação do reclamante por simplesmente ter realizado o relato fático, de todas as partes envolvidas, de um acontecimento de notável interesse público e que causou repercussão geral” (e-doc. 1, p. 21).



    Defende, ainda, que foram ignorados “os critérios objetivos fixados por esta Suprema Corte nas ADIs 6.792 e 7.055 para a caracterização do assédio judicial contra jornalistas” (e-doc. 1, p. 26).



    Ao final, requer 



    “A procedência da presente reclamação, para que seja cassado o acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, considerando: (i) o reconhecimento da violação à interpretação firmada na ADPF 130, na medida em que o acórdão reclamado desconsiderou a proteção constitucional à liberdade de imprensa e à atividade jornalística, impondo uma condenação sem a devida observância dos parâmetros fixados por esta Corte Suprema; e (ii) o claro descumprimento do entendimento consolidado nas ADIs 6.792 e 7.055, tanto no que tange à responsabilização civil do jornalista ora reclamante, em vista de não haver qualquer evidência de dolo ou culpa grave (negligência profissional na apuração dos fatos)”.



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como paradigma a ADPF nº 130, oportunidade em que o STF foi provocado a se manifestar sobre a recepção da Lei nº 5.250/1967 pela ordem constitucional inaugurada pela CF/88, tendo-se decidido pela procedência da ação para “declarar como não recepcionado [...] todo o conjunto de dispositivos [do referido diploma legal”.



    Assentou-se, na referida ação paradigma, a prevalência dos direitos que dão conteúdo à liberdade de imprensa (livre manifestação do pensamento, liberdade da expressão artística e direito à informação) sobre o que se chamou, no precedente, de “BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE” (concernentes aos direitos à imagem, à honra, à intimidade e à vida privada); considerando-se resguardados os direitos de personalidade atinentes a intimidade, vida privada, imagem e honra ante a subsistência da possibilidade de controle a posteriori da atividade de imprensa exercida livremente. Destaco trecho da ementa, na parte de interesse:



    “REGIME CONSTITUCIONAL DA ‘LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA’, EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A ‘PLENA’ LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. (…) LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE E MAIS DIRETA EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. (…) PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA



    (...)



    3. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DE SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE QUE SÃO A MAIS DIRETA EMANAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA: A LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E O DIREITO À INFORMAÇÃO E À EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA NATUREZA JURÍDICA DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO CONSTITUCIONAL SOBRE A COMUNICAÇÃO SOCIAL. O art. 220 da Constituição radicaliza e alarga o regime de plena liberdade de atuação da imprensa, porquanto fala: a) que os mencionados direitos de personalidade (liberdade de pensamento, criação, expressão e informação) estão a salvo de qualquer restrição em seu exercício, seja qual for o suporte físico ou tecnológico de sua veiculação; b) que tal exercício não se sujeita a outras disposições que não sejam as figurantes dela própria, Constituição. A liberdade de informação jornalística é versada pela Constituição Federal como expressão sinônima de liberdade de imprensa. Os direitos que dão conteúdo à liberdade de imprensa são bens de personalidade que se qualificam como sobredireitos. Daí que, no limite, as relações de imprensa e as relações de intimidade, vida privada, imagem e honra são de mútua excludência, no sentido de que as primeiras se antecipam, no tempo, às segundas; ou seja, antes de tudo prevalecem as relações de imprensa como superiores bens jurídicos e natural forma de controle social sobre o poder do Estado, sobrevindo as demais relações como eventual responsabilização ou consequência do pleno gozo das primeiras. A expressão constitucional ‘observado o disposto nesta Constituição’ (parte final do art. 220) traduz a incidência dos dispositivos tutelares de outros bens de personalidade, é certo, mas como consequência ou responsabilização pelo desfrute da ‘plena liberdade de informação jornalística’ (§ 1º do mesmo art. 220 da Constituição Federal). Não há liberdade de imprensa pela metade ou sob as tenazes da censura prévia, inclusive a procedente do Poder Judiciário, pena de se resvalar para o espaço inconstitucional da prestidigitação jurídica” (ADPF nº 130/DF, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe 5/11/09, grifei).



    Dessa forma, no julgamento da ADPF nº 130, mais do que proceder ao juízo de recepção ou não recepção de dispositivos da Lei nº 5.250 pela CF/88, o STF procedeu a um juízo abstrato de constitucionalidade (com efeito erga omnes e eficácia vinculante à Administração Pública e aos demais órgãos do Poder Judiciário) acerca do exercício do poder do Estado de limitar as manifestações intelectuais, artísticas, científicas, de crença religiosa, de convicção filosófica e de comunicação.



    Ressalto, por oportuno, que a Suprema Corte, nos autos da ADPF nº 130/DF, não condenou a atuação do Poder Judiciário quando demandado por aquele que entender ter sido atingido em sua intimidade, honra ou vida privada por expressão artística, intelectual ou comunicacional de outrem (pessoa física ou jurídica), na análise de fatos e provas produzidos no caso concreto para formar o convencimento fundamentado acerca da procedência ou não do pedido de direito de resposta, indenização ou outra medida que se fizer necessária para fazer cessar o abuso. Vide:



    “4. MECANISMO CONSTITUCIONAL DE CALIBRAÇÃO DE PRINCÍPIOS. O art. 220 é de instantânea observância quanto ao desfrute das liberdades de pensamento, criação, expressão e informação que, de alguma forma, se veiculem pelos órgãos de comunicação social. Isto sem prejuízo da aplicabilidade dos seguintes incisos do art. 5º da mesma Constituição Federal: vedação do anonimato (parte final do inciso IV); do direito de resposta (inciso V); direito a indenização por dano material ou moral à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas (inciso X); livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer (inciso XIII); direito ao resguardo do sigilo da fonte de informação, quando necessário ao exercício profissional (inciso XIV). Lógica diretamente constitucional de calibração temporal ou cronológica na empírica incidência desses dois blocos de dispositivos constitucionais (o art. 220 e os mencionados incisos do art. 5º). Noutros termos, primeiramente, assegura-se o gozo dos sobredireitos de personalidade em que se traduz a ‘livre’ e ‘plena’ manifestação do pensamento, da criação e da informação. Somente depois é que se passa a cobrar do titular de tais situações jurídicas ativas um eventual desrespeito a direitos constitucionais alheios, ainda que também densificadores da personalidade humana. Determinação constitucional de momentânea paralisia à inviolabilidade de certas categorias de direitos subjetivos fundamentais, porquanto a cabeça do art. 220 da Constituição veda qualquer cerceio ou restrição à concreta manifestação do pensamento (vedado o anonimato), bem assim todo cerceio ou restrição que tenha por objeto a criação, a expressão e a informação, seja qual for a forma, o processo, ou o veículo de comunicação social. Com o que a Lei Fundamental do Brasil veicula o mais democrático e civilizado regime da livre e plena circulação das ideias e opiniões, assim como das notícias e informações, mas sem deixar de prescrever o direito de resposta e todo um regime de responsabilidades civis, penais e administrativas. Direito de resposta e responsabilidades que, mesmo atuando a posteriori, infletem sobre as causas para inibir abusos no desfrute da plenitude de liberdade de imprensa.



    5. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Sem embargo, a excessividade indenizatória é, em si mesma, poderoso fator de inibição da liberdade de imprensa, em violação ao princípio constitucional da proporcionalidade. A relação de proporcionalidade entre o dano moral ou material sofrido por alguém e a indenização que lhe caiba receber (quanto maior o dano maior a indenização) opera é no âmbito interno da potencialidade da ofensa e da concreta situação do ofendido. Nada tendo a ver com essa equação a circunstância em si da veiculação do agravo por órgão de imprensa, porque, senão, a liberdade de informação jornalística deixaria de ser um elemento de expansão e de robustez da liberdade de pensamento e de expressão lato sensu para se tornar um fator de contração e de esqualidez dessa liberdade.” (ADPF nº 130/DF, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, DJe 5/11/09, grifei).



    Aponta-se, também, como paradigmas as ADI’s 6.792 e 7.055, julgadas em conjunto, conforme a ementa descrita a seguir:



    “Direito constitucional. Ações diretas de inconstitucionalidade. Liberdades de expressão e de imprensa. Assédio judicial em face de jornalistas. Interpretação conforme a Constituição. Pedido parcialmente procedente. I. Caso em exame 1. Ações diretas de inconstitucionalidade contra dispositivos do Código Civil, do Código de Processo Civil e da Lei nº 9.099/1995, com o objetivo de que lhes seja conferida interpretação conforme a Constituição para assegurar a proteção à liberdade de expressão diante do emprego abusivo e intimidatório de ações judiciais contra jornalistas e órgãos de imprensa. II. Questão em discussão 2. As ações postulam o reconhecimento da figura do assédio judicial, caracterizado pela propositura de diversas ações judiciais contra o mesmo jornalista ou veículo de comunicação, em diferentes comarcas, baseadas no mesmo fato, com propósito silenciador ou intimidador. 3. Constatado o assédio judicial, os pedidos formulados discutem as seguintes questões: (i) reunião de todas as ações num único foro, o do domicílio do réu; (ii) responsabilidade civil do jornalista ou órgão de comunicação somente em caso de dolo ou culpa grave; (iii) penhora em dinheiro deixar de ser o mecanismo preferencial para satisfação de execução em face de jornalistas; (iv) dever de ressarcimento de danos materiais e morais ao réu vítima de assédio judicial; e (v) dever de ressarcimento de dano moral coletivo em razão da prática de assédio judicial a jornalistas. III. Razões de decidir III.1. Preliminarmente: cabimento das ADIs 4. As ações devem ser conhecidas. Os autores têm direito de propositura, pertinência temática e postulam a interpretação conforme a Constituição de dispositivos legais posteriores à Constituição de 1988. 5. A interpretação conforme a Constituição, na linha de precedentes do STF, permite que se atribua ou afaste um específico significado relativo a uma norma (decisões interpretativas) ou que se dê a ela interpretação aditiva ou substitutiva (decisões manipulativas). 6. Nas ações em exame, postula-se a interpretação conforme de dispositivos legais, de modo a impedir que se dê a eles sentido que tenha por consequência ameaças à liberdade de expressão. III.2. Mérito 7. Reconhecimento da figura do assédio judicial a jornalistas. Procedência dos pedidos relativos aos subitens (i) e (ii) do item 3 acima, e improcedência dos demais, como explicitado a seguir. 8. A proteção da liberdade de expressão legitima a fixação de competência no foro do domicílio do réu, uma vez caracterizado o assédio judicial. Essa é a regra geral do direito brasileiro (CPC, art. 46) e diversas leis preveem expressamente a reunião de ações com os mesmos fundamentos em um único foro (Lei da Ação Popular, Lei da Ação Civil Pública, Lei de Improbidade Administrativa). 9. Da mesma forma, a posição preferencial da liberdade de expressão protege a atividade jornalística, somente devendo se dar a responsabilidade civil do jornalista ou do veículo de comunicação em caso de dolo ou culpa grave. 10. Quanto aos demais itens – ordem de penhora, danos materiais e danos morais, individuais e coletivos –, já existem instrumentos previstos no ordenamento jurídico para a proteção do réu e para a reparação de danos, cabendo ao juiz de cada caso concreto decidir a respeito. IV. Dispositivo e tese 11. ADI 6.792 que se julga parcialmente procedente, para conferir interpretação conforme a Constituição aos arts. 186 e 927 do Código Civil e ao art. 53, IV, a, do CPC, nos termos do voto. ADI 7.055 que se julga totalmente procedente, para conferir interpretação conforme a Constituição aos arts. 53, IV, a, e 55, §3º, do CPC, bem como ao art. 4º, III, da Lei nº 9.099/95, nos termos do voto (...)”. (ADI 6792, Rel. Min. Rosa Weber, Relator(a) p/ Acórdão: Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 04/04/2025).



    Eis a tese resultante dos julgados:



     “1. Constitui assédio judicial comprometedor da liberdade de expressão o ajuizamento de inúmeras ações a respeito dos mesmos fatos, em comarcas diversas, com o intuito ou o efeito de constranger jornalista ou órgão de imprensa, dificultar sua defesa ou torná-la excessivamente onerosa. 



    2. Caracterizado o assédio judicial, a parte demandada poderá requerer a reunião de todas as ações no foro de seu domicílio. 



    3. A responsabilidade civil de jornalistas ou de órgãos de imprensa somente estará configurada em caso inequívoco de dolo ou de culpa grave (evidente negligência profissional na apuração dos fatos).” (grifei)



    Na espécie, a autoridade reclamada, nos autos do processo nº 5008517-97.2023.8.24.0020, manteve a sentença que havia reconhecido a responsabilidade civil do ora reclamante pelo cometimento de dano extra patrimonial, bem como sua condenação ao pagamento da respectiva indenização, nos termos sumariados a seguir:



    “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VEICULAÇÃO DE NOTÍCIA SENSACIONALISTA ACERCA DOS AUTORES EM REDE SOCIAL. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE R$ 1.500,00 (MIL E QUINHENTOS REAIS) A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL PARA CADA UM DOS AUTORES. PRELIMINARES. NECESSIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO ANTE A AUSÊNCIA DO AUTOR NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. AUTOR REPRESENTADO NO ATO POR ADVOGADA COM PODERES ESPECIAIS PARA TRANSIGIR. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS (5034393- 27.2022.8.24.0008, 5003210-55.2020.8.24.0025, 5016562-49.2022.8.24.0045). SUSTENTADA, OUTROSSIM, A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO POR SE TRATAR DE AÇÃO COM NATUREZA DE ASSÉDIO JUDICIAL. CONTUDO, AUSÊNCIA DE ABUSO OU ILEGALIDADE POR PARTE DOS REQUERENTES. MERO EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE AÇÃO. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE EXCESSO OU INTENÇÃO DE CAUSAR DANOS. PROTEÇÃO À LIBERDADE DE IMPRENSA E DE EXPRESSÃO. TODAVIA, NOTÍCIA QUE CONDUZ O LEITOR A UMA COMPREENSÃO EQUIVOCADA DO EPISÓDIO, DE MODO A MACULAR A HONRADEZ DOS AUTORES. NARRATIVA QUE, PORTANTO, NÃO SE LIMITA APENAS AO RELATO DE FATOS. CONDUTA ILÍCITA CONFIGURADA. REPARAÇÃO DEVIDA. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS INCIDENTES SOBRE A INDENIZAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA QUE DEVE INCIDIR A PARTIR DA DATA DO ARBITRAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA. JUROS DE MORA DESDE O EVENTO DANOSO (PUBLICAÇÃO). ENTENDIMENTO PACIFICADO PELAS SÚMULAS 54 E 362 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA, DE OFÍCIO, NO PONTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (e-doc 5).



    Por oportuno, transcrevo trecho de interesse da sentença proferida pelo juízo singular, nos autos do processo em referência, mantida na íntegra pelo TJSC:



    “In casu, os autores são policiais militares lotados no 9° Batalhão de Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, e, no dia 15/12/2022, fardados e na execução do serviço militar, deslocaram-se até a Rua Santo Antônio, nos fundos da Catedral São José, Centro de Criciúma, para atendimento de ocorrência gerada por uma lojista, onde alegava que um homem estava sentado em frente ao seu estabelecimento comercial, causando importunação ao bom andamento de seu comércio. 



    Por ocasião da realização da abordagem, os autores fizeram uso de força para imobilizar o indivíduo que alegadamente estava em atitude suspeita e não acatava as ordens dadas pelos policiais. A abordagem policial foi filmada por populares. 



    Contudo, nos termos da própria narrativa autoral:



    ‘[...] 6. Após a ocorrência, os requerentes ao entrarem nas redes sociais se depararam com diversas notícias anexadas ao vídeo da ação dos militares, tais publicações acompanhavam centenas de comentários, em sua maioria onde a imagem dos requerentes era denegrida. 7. Em pouco tempo o vídeo da abordagem ganhou repercussão nacional contando com milhares de difamações, falsas acusações e insultos, em face dos requerentes. 8. Haja vista a repercussão a nível nacional, grandes emissoras publicaram a notícia, o que fez com que incontáveis Portais Eletrônicos trilhasse o mesmo caminho[...]’



    Sobre a temática da liberdade de expressão em matérias jornalísticas, no julgamento do Tema 995 de Repercussão Geral o egrégio Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: 



    (...)



    II.II.2) Das rés GIOVANA VITO MONDARDO (autos n. 5008469-41.2023.8.24.0020); ALFINETEI LTDA (autos n. 5008470.26.2023.8.24.0020); SA ESTADO DE MINAS (autos n. 5008493-69.2023.8.24.0020); CARLA SIMARA LUCIANA DA SILVA SALASARIO AYRES (autos n. 5008495-39.2023.8.24.0020); MARILIA GABRIELA FURLAN DE BITENCOURT (autos n. 5008496-24.2023.8.24.0020); RAFAELA CRISPIM (autos n. 5008497-09.2023.8.24.0020); RENATO DE SOUZA DOS SANTOS (autos n. 5008517- 97.2023.8.24.0020), e; TV SBT CANAL 4 DE SÃO PAULO S/A (autos n. 5008665- 11.2023.8.24.0020) 



    (...)



    Quanto ao réu RENATO DE SOUZA DOS SANTOS (Evento 1, DOCUMENTACAO dos autos 5008517-97.2023.8.24.0020), embora publique a nota de esclarecimento dada pela Polícia Militar, apresenta versão dos fatos que se dissocia da verdade, pois, no afã de levar o leitor à conclusão de que a conduta dos policiais militares era racista, abusiva e indevida, afirma que "uma policial tampa a câmera do uniforme com a mão durante o procedimento": (...)



    Contudo, observando o próprio vídeo da abordagem é facilmente constatável que a mão da policial fica por poucos segundos em frente à câmera corporal, o que evidencia a ausência de qualquer interesse de impedir o registro da abordagem, mas sim de apenas ajustar o aparelho. Neste contexto, a única conclusão que se pode chegar é que a publicação realizada pelo requerido Renato tinha o intuito de induzir o leitor menos atento em erro, o que evidentemente extrapola a liberdade imprensa, pois ao revés de informar, propala uma inverdade.



    No mesmo sentido é a reportagem publicada pela ré TV SBT CANAL 4 DE SÃO PAULO S/A (autos n. 5008665-11.2023.8.24.0020), pois também afirma que a policial foi "flagrada" cobrindo a câmera corporal. O intuito de tal construção textual é claramente induzir o leitor a crer que os policiais estavam praticando alguma conduta ilícita e tentando evitar suas ações fossem registradas. 



    Consequentemente, resta sobejamente demonstrado que todos os réus que foram abordados neste tópico realizaram publicações que extrapolaram os limites da liberdade de expressão e imprensa, pois com o único intuito de induzir o leitor a concluir que os policiais militares demandantes agiram movidos por racismo. A mácula aos direitos de personalidade dos requerentes é translúcida, pois, sem qualquer amparo na realidade, foi-lhes imposta a odiosa pecha de racistas, circunstância esta que é suficiente para causar dano moral passível de compensação pecuniária. 



    Não haveria ilicitude por parte dos requeridos caso estes expusessem com exatidão os fatos, apresentando a versão dadas por todas as partes envolvidas e, com base nisso, externassem suas opiniões, mesmo que estas fossem ácidas e/ou contrárias à conduta dos militares requerentes. 



    Todavia, ao noticiar e comentar os fatos dando apenas uma versão parcial do ocorrido, levianamente acusando os requerentes de terem agido movidos por racismo (portanto cometendo crimes e infrações funcionais), mas sem terem quaisquer evidências para amparar tais ilações, tem-se que os demandados aqui mencionados extrapolaram os limites da liberdade de expressão, pois proferiram discursos que ofenderam direta e imotivadamente os direitos de personalidade dos requerentes.” (e-doc. 4, p. 173-180) (grifei)



    Assim, delineada a moldura fático-jurídica subjacente à presente reclamação, além de não se tratar de censura prévia exercida pelo Poder Judiciário sobre a liberalidade exercida pela parte reclamante, tem-se que a autoridade reclamada, valendo-se do conjunto probatório, reconheceu a responsabilidade civil do ora reclamante pelo cometimento de dano moral, por reputar extrapolada a liberdade de imprensa, ante a presença de dolo manifestado pelo “intuito de induzir o leitor menos atento em erro”, o que evidencia a ausência de identidade material com os paradigmas.



    Destaco que a jurisprudência desta Corte desenvolveu parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a exigência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido, em casos semelhantes ao destes autos, confira-se:



     “RECLAMAÇÃO. TEMA 667. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA VINCULANTE 43. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. MOLDURA FÁTICA. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável o processamento da reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. 2. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. Os fundamentos que embasam o acórdão reclamado revelam-se em harmonia com o teor da Súmula Vinculante supostamente ofendida. 3. A ação reclamatória não se revela o instrumento adequado ao revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos a fim de ver modificada a moldura fática delimitada pela instância de origem. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 53.336-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 2/3/23).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Inexistência de ofensa à Súmula Vinculante 43. 3. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão-paradigma. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 31.953-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 6/2/20).



    Nessa medida, entendo que a controvérsia proposta demanda a análise de fatos e provas do caso concreto, tendo sido decidida fundamentadamente em segundo grau de jurisdição, no regular exercício da jurisdição que lhe compete, não havendo que se falar em desrespeito a entendimento obrigatório do STF.



    No sentido da inviabilidade, em sede de reclamação, do revolvimento de fatos e provas que fundamentam o entendimento reclamado, vide precedentes:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ARBITRAGEM. SUPOSTO ATAQUE CIBERNÉTICO A E-MAILS TROCADOS ENTRE ADVOGADOS E CLIENTES. DEVIDO PROCESSO LEGAL, IGUALDADE ENTRE AS PARTES E SIGILO PROFISSIONAL. ADI 1127. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Agravo interno cujo objeto é decisão que negou seguimento a reclamação contra sentença arbitral e sentença judicial que têm como pano de fundo litígio entre duas empresas pelo controle acionário de uma companhia de celulose. 2. Ausência de aderência estrita entre as decisões reclamadas e o paradigma apontado. Na ADI 1.127, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da redação original do art. 7º, II, da Lei nº 8.906/1994 na parte em que exigia a presença de um representante da OAB para a realização de busca e apreensão determinada judicialmente em escritórios de advocacia ou local de trabalho do advogado. A Corte considerou que tal exigência era consectário da garantia da inviolabilidade da atuação profissional do advogado e não afrontava a efetividade da jurisdição. 3. Na espécie, os fatos e fundamentos jurídicos são distintos. Os reclamantes pretendem, na realidade, ver reconhecida a afronta a normas constitucionais e legais que asseguram a inviolabilidade das comunicações entre advogado e cliente. Todavia, não cabe reclamação por ofensa ao direito objetivo. Precedentes. 4. Tampouco é cabível a reclamação para reexame de matéria fático-probatória. Não se trata aqui de mero pedido de requalificação jurídica dos fatos à luz dos elementos de prova trazidos aos autos, uma vez que a base empírica em que se fundou o juízo reclamado é profundamente controvertida. O conjunto fático-probatório subjacente a esta reclamação deverá ser apreciado, em grau de recurso, pelo Tribunal de Justiça, e não por esta C